Tribunal: TJES
Processo: 5001735-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001735-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TYAGO RIBEIRO HOFFMANN
AGRAVADO: Jackson Rangel Vieira e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001735-86.2020.8.08.0000

AGVTE:
TYAGO RIBEIRO HOFFMANN

AGVDOS:
JACKSON RANGEL VIEIRA e UNIERSO ONLINE S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TYAGO RIBEIRO HOFFMANN, uma vez que irresignado com a decisão proferida na instância singela que indeferira sua pretensão liminar.

Em suas razões, o recorrente sustenta que os recorridos extrapolaram a barreira do razoável com a veiculação de matéria jornalística em seu respeito, aviltando a sua honra e a sua atuação como integrante do Governo do Estado.

Inicialmente o recurso fora recebido no efeito ativo, sendo imputado aos réus um prazo para retirada do mencionado conteúdo da rede mundial de computadores.

Contrarrazões apresentadas apenas por UNIVERSO ONLINE S/A onde aponta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito originário.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o brilhante voto do nobre relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001735-86.2020.8.08.0000

AGVTE:
TYAGO RIBEIRO HOFFMANN

AGVDOS:
JACKSON RANGEL VIEIRA e UNIERSO ONLINE S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão objurgada que indeferiu o pleito liminar formulado pelo recorrente, o qual consistia na retirada de conteúdo ofensivo a sua honra da rede mundial de computadores.

Inicialmente, registro que determinei que fosse excluída a referida matéria jornalística.

Apenas o UNIVERSO ONLINE S/A apresentou contestação, cingindo sua manifestação ao argumento de ilegitimidade passiva.

Este é o contorno fático.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO UNIVERSO ONLINE S/A

Quanto ao ponto, penso que neste momento ele deve ser analisado apenas in status assertionis, cabendo ao magistrado singular a apreciação devida da matéria, uma vez que não fora suscitada na origem ainda.

Como de curial sabença, este Colegiado tem encampado o posicionamento de que mesmo nas hipóteses de arguição de matéria de ordem pública, deve ela primeiro ser enfrentada na origem, sob pena de supressão de instância.

A propósito, vejamos:

“[...]Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância (TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178).
[...]”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003856, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

“[...]O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000176, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

Destarte, tenho por bem rejeitar a presente arguição.

É como voto.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Superada a prefacial, passo a enfrentar o mérito, que cinge-se ao conteúdo veiculado em matéria jornalística.

Pois bem. É inolvidável que as liberdades de imprensa e informação sejam, absolutamente, estandartes de um Estado Democrático de Direito, ex vi dos artigos 5º, IV e IX, e 220 do texto constitucional.

De fato, subjaz da liberdade de imprensa a possibilidade de fomento de discussões que são capazes sobremaneira de contribuir para a evolução da sociedade.

Há muito vêm se posicionando o Supremo Tribunal Federal pela observância dessas liberdades, inclusive fazendo ponderações no embate delas com outras garantias de ordem igualmente constitucional, sempre com vistas a possibilitar que o conteúdo jornalístico crítico, opinativo, apartidário ou não, sejam preservados.

Todavia, inobstante ao infindável arcabouço de benesses trazidas com a manutenção e vigilância dessas garantias, não se pode perder de vista a existência de ações com intuito manifestamente lesivos, temerários e muitas vezes criminosos, travestidas do permissivo constitucional.

Registre-se que hodiernamente o aprofundamento em temas relacionados a liberdade de expressão e informação tem ganhado maior espaço nos tribunais pátrios e também nos meios de comunicação, máxime em razão dos nefastos prejuízos que um potencial agente criminoso pode cometer através de notícias falsas, o que se convencionou denominar de “fake news”.

E perfilhando essa ordem de ideias, verifico, salvo melhor análise em sede de cognição exauriente na instância singular, a existência de conteúdo temerário na matéria jornalística veiculada no sítio eletrônico apontado pelo recorrente
(link:
https://www.folhadoes.com/noticia/politica-denuncia/65669/mp-es-investiga-tyago-hoffmann-corrupcao-na-contratacao-ti
)
, mormente por ser possível denotar que o intuito do texto nela contido indica um avanço aos limites do dever de informação ou livre manifestação de ideia.

Neste ponto, entendo por bem esclarecer, de maneira expressa haja vista a tênue linha entre a censura e a liberdade de informação, que não se está aqui a tecer qualquer juízo de valor sobre os fatos que estão sob investigação do Ministério Público e a publicização deles, mas apenas a analisar o abuso de direito contido na matéria jornalística em comento.

A meu entender, a utilização de expressões de baixo calão, como por exemplo “cambalacho do Secretário” e premissas que indicam um caráter criminoso na atuação do Secretário de Governo não se revestem de conteúdo jornalístico informativo, que contribui para o fomento da discussão política pela sociedade capixaba, ao revés, apenas tem o condão de criar e disseminar discurso de ódio; contribuir para a desinformação da população em geral, mormente daqueles que não tem o hábito de checar a veracidade da notícia que consome; além de denegrir a imagem de um cidadão, o qual deve ser respeitado por este simples e importante fato, de ser uma pessoa, independente da posição que ocupa no meio político.

É preciso ter em mente que o fato de ser o agravante uma pessoa pública não o torna suscetível de receber ataques contra a sua imagem baseadas em declarações que extrapolem o dever de informação, razão pela qual penso que a manutenção de tal matéria da forma como fora colocada na página da internet acima indicada apenas tem o condão de prejudicar a população capixaba, que terá em suas mãos um conteúdo mais voltado a transmitir interesses individuais daquele que a redigiu do que a exposição do fato verdadeiramente ocorrido.

Por fim, devo registrar que não olvido do entendimento acerca da possibilidade de utilização do direito de resposta como meio combativo a esse tipo de notícia que aparentemente possui caráter pejorativo; entrementes, não se pode negar o dever do magistrado de atuar de modo a impedir o agravamento do dano ao jurisdicionado, o que penso ser a hipótese neste momento.

Ademais, é preciso salientar que, pragmaticamente, o direito de resposta não possui o mesmo alcance de uma matéria veiculada de maneira maliciosa, o que a meu ver não remonta pragmaticamente ao status quo ante da honra daquele que fora lesado.

Diante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e, estando presentes os requisitos,
DAR-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão inicial para determinar a exclusão da matéria em comento da página da rede mundial de computadores a que está vinculada, sob pena de multa diária no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras sanções.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – MATÉRIA JORNALÍSTICA – CONTEÚDO APARENTEMENTE OFENSIVO – VIOLAÇÃO A HONRA – ABUSO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

i –
Segundo jurisprudência desta Corte, fica impossibilitada a análise de matéria de ordem pública na instância recursal quando ainda não submetida ao crivo do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

II – A veiculação de matéria jornalística voltada a atacar a integridade de qualquer cidadão e que prestigie a utilização de expressões de baixo calão em detrimento da urbanidade ultrapassa o dever de informação e de livre manifestação.

III –Recurso provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.